Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Somente a contradição interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo Órgão Jurisdicional.
4. Recurso conhecido e não provido.